Tribunal: STF
Processo: ARE 1598861
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Diferencial de alíquota (DIFAL). Edição de lei complementar geral. Validade de leis estaduais anteriores. Eficácia condicionada. Portal nacional do DIFAL. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via mandamental. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de Provimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual, em mandado de segurança, manteve-se a cobrança do ICMS-Difal, reconhecendo a validade da Lei estadual nº 21.781, de 2015, após a edição da Lei Complementar nº 190, de 2022, bem como afastando alegações de inoperabilidade do Portal Nacional do Difal. A parte recorrente sustenta a inexigibilidade do tributo por ausência de base legal válida e por suposta insuficiência operacional do sistema eletrônico.
II. Questão em discussão
2.  Há três questões em discussão: (i) definir se leis estaduais que instituíram o Difal antes da edição de lei complementar federal são inválidas ou apenas têm sua eficácia suspensa; (ii) estabelecer se a edição da LC nº 190, de 2022, é suficiente para autorizar a cobrança do Difal com base em legislação estadual preexistente; (iii) determinar se a análise sobre a regularidade do Portal Nacional do Difal e da exigibilidade do tributo demanda reexame de fatos e normas infraconstitucionais, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3.  O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que a cobrança do Difal exige prévia edição de lei complementar veiculando normas gerais, nos termos do Tema RG nº 1.093.
4. Segundo entendimento do STF, as leis estaduais editadas após a EC nº 87, de 2015, são válidas, mas têm sua eficácia suspensa até a superveniência de lei complementar federal.
5. A edição da LC nº 190, de 2022, supre a exigência de normas gerais, permitindo a produção de efeitos das leis estaduais anteriormente editadas.
6. A alegação de inoperabilidade do Portal Nacional do Difal exige dilação probatória e reexame do conjunto fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF).
IV. Dispositivo 
7.  Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 24, §§ 3º e 4º; 37; 146, incs. I e III; 150, inc. I; 155, § 2º, inc. XII. Lei Complementar nº 87, de 1996, art. 24-A. Lei Complementar nº 190, de 2022. CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º. RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093); RE nº 1.221.330/SP (Tema 1.094), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020; RE nº 1.097.569-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2018; RE nº 917.950-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 05/12/2017; RE nº 1.535.283-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2025; RE nº 1.527.727-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (DIFAL/ICMS) – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2022 – VALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 21.781/2015 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.287.019/DF (TEMA N.º 1.093) – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EVENTUAL INOPERABILIDADE DO PORTAL ELETRÔNICO DO ICMS/DIFAL – ARTIGO 24-A DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 87/1996, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 – VALIDADE DAS COBRANÇAS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - O Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) foi instituído, no Estado de Minas Gerais, pela Lei Estadual n.º 21.781/2015, de modo que a edição da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, que não instituiu nem majorou qualquer tributo, retira sua eficácia apenas naquilo que lhe for contrário, nos termos do artigo 24, § 4.º, da Constituição da República. - A eventual inoperabilidade do Portal Eletrônico do DIFAL/ICMS, criado por força do disposto no artigo 24-A da Lei Complementar Federal n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar Federal n.º 190/2022, é matéria que demanda dilação probatória complexa, incompatível com o rito do mandado de segurança, estabelecido pela Lei Federal n.º 12.016/2009." (e-doc. 120).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 153).

3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts.  5º, inc. II; 24, § 4º; 37; 146, incs. I e III; 150, inc. I; e 155, § 2º, inc. XII, todos da Constituição da República. 

3.1. Afirma que o ICMS-Difal é inexigível quando a lei estadual que o prevê não tem como base de regulamentação a Lei Complementar nº 190, de 2022. Aduz inexistir base legal para a cobrança do ICMS-Difal no Estado de Minas Gerais. Argumenta que a insuficiência do Portal Nacional impossibilita a cobrança do tributo (e-doc. 180).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso sob os seguintes fundamentos:

“No tocante à suposta violação aos arts. 5ª, II, 37 e 150, I, da CR, em que as recorrentes argumentam que a cobrança do ICMS-Difal deve observar o disposto no art. 24-A da LC nº 190/2022, verifica-se que eventual violação à CR não seria direta, como exige a jurisprudência do STF, mas por via reflexa. Para constatar a contrariedade ao Texto Constitucional, seria necessário, antes, analisar se correta a aplicação das normas infraconstitucionais.
(...)
Quanto à pretensa afronta ao art. 24, § 4º, da CR ante a alegada incompatibilidade da lei estadual com a LC nº 190/2022, seu exame pelo Tribunal de destino demandaria o reexame dos termos da legislação local aplicável ao caso dos autos. Entretanto, esse expediente escapa ao âmbito do recurso interposto. Incide, na espécie, o Enunciado nº 280 da Súmula do STF.
Com relação aos demais preceitos constitucionais apontados como ofendidos, o inconformismo também é inviável, visto que a Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo ao seguinte entendimento:
“(...) embora o Pretório Excelso tenha entendido pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a prévia edição de Lei Complementar versando sobre normas gerais, deixou claro, ao modular os efeitos da decisão, que as leis estaduais que tratam sobre o referido tributo não padecem de vício algum, diferentemente do alegado pelas Impetrantes, ora Apelantes. Nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, acompanhado pelos demais: ‘Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.’ – Destaques não originais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, desse modo, que a edição de Lei Complementar versando sobre normais gerais a respeito do DIFAL/ICMS é verdadeira condição de eficácia para as Leis Estaduais existentes, as quais já haviam instituído referido tributo em seus respectivos estados. Diante, portanto, da decisão proferida pela Suprema Corte, cuidou o Congresso Nacional de, em 4 de janeiro de 2022, publicar a Lei Complementar Federal n.º 190/2022, que, promovendo as alterações necessárias na Lei Kandir, regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. O DIFAL/ICMS foi instituído, para esta situação e no âmbito do Estado de Minas Gerais, pela Lei Estadual n.º 21.781/2015, vigente desde 1.º de janeiro de 2016. Nesse contexto, não me parece, de fato, que a Lei Complementar Federal n.º 190/2022 tenha instituído ou majorado qualquer tributo, o que dispensa a observância da regra disposta no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição da República, para a sua plena produção de efeitos.” (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 84, págs. 7-9 – destaques no original)
Essa conclusão encontra amparo em recentes julgados do STF proferidos em casos semelhantes ao dos autos, o que desautoriza a ascensão do recurso por ausência de plausibilidade. 
(...)
Por fim, o recurso igualmente não prospera no que tange à alínea “d”, já que a parte recorrente não demonstrou ter o Colegiado julgado válida lei local contestada em face de lei federal.
 Ante o exposto, inadmite-se o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 193; grifos no original).

5. A parte agravante impunga os fundamentos da decisão agravada, bem como revisita os argumentos apresentados quando da interposição do recurso extraordinário (e-doc. 200).

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF (Tema n.º 1.093), entendeu, todavia, pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS sem que antes fosse editada Lei Complementar sobre o tema, visto que a Lei Complementar Federal n.º 87/1996 (Lei Kandir) não dispunha sobre normas gerais envolvendo o Diferencial de Alíquota para as operações envolvendo consumidores finais não contribuintes.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema n.º 1.093, firmou a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
Não obstante, embora o Pretório Excelso tenha entendido pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a prévia edição de Lei Complementar versando sobre normas gerais, deixou claro, ao modular os efeitos da decisão, que as leis estaduais que tratam sobre o referido tributo não padecem de vício algum, diferentemente do alegado pelas Impetrantes, ora Apelantes.
(...)
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, desse modo, que a edição de Lei Complementar versando sobre normais gerais a respeito do DIFAL/ICMS é verdadeira condição de eficácia para as Leis Estaduais existentes, as quais já haviam instituído referido tributo em seus respectivos estados. 
Diante, portanto, da decisão proferida pela Suprema Corte, cuidou o Congresso Nacional de, em 4 de janeiro de 2022, publicar a Lei Complementar Federal n.º 190/2022, que, promovendo as alterações necessárias na Lei Kandir, regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. 
O DIFAL/ICMS foi instituído, para esta situação e no âmbito do Estado de Minas Gerais, pela Lei Estadual n.º 21.781/2015, vigente desde 1.º de janeiro de 2016.
(...)
Nesse contexto, uma vez que o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) foi instituído, no Estado de Minas Gerais, pela Lei Estadual n.º 21.781/2015, inexiste qualquer inconstitucionalidade a ser declarada, pois a edição da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, que não instituiu nem majorou qualquer tributo, retira sua eficácia apenas naquilo que lhe for contrário, nos termos do artigo 24, § 4.º, da Constituição da República:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.”
Esse raciocínio, ao contrário do alegado pelas Impetrantes, ora Apelantes, não implica no reconhecimento da competência legislativa plena dos Estados e do Distrito Federal, em violação ao disposto no artigo 24, § 3.º, da Constituição da República, que impede seu exercício em matéria tributária na hipótese de existência de lei federal sobre normas gerais, como ocorre no caso do DIFAL/ICMS. 
E assim porque, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 1.287.019/DF (Tema n.º 1.093) e 1.221.330/SP (Tema n.º 1.094), as leis estaduais ou do Distrito Federal, editadas antes da promulgação da lei federal que estabeleceu as normas gerais da matéria tributária debatida nos autos, são válidas, e só não produziram efeitos enquanto não havia sido exercida a competência legislativa da União.” (e-doc. 120, p. 7-11; grifos acrescidos).

7. Quanto à discussão sobre a validade da lei estadual, por ter sido editada antes da vigência da lei complementar federal (LC nº 114, de 2002), para o exercício da exação discutida, essa foi pacificada no julgamento do RE nº 1.221.330-RG/SP, leading case do Tema RG nº 1.094, mesma oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da EC nº 33, de 2001.

8. Cabe destacar as teses firmadas no referido julgamento:

“I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.”
(RE nº 1.221.330-RG/SP, Tema RG nº 1.094, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 17/08/2020).

9. É bem de ver que, mesmo antes do estabelecimento da mencionada tese, o STF tinha jurisprudência na mesma linha:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). (...).”
(RE nº 1.097.569-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 28/05/2018).

“Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento.”
(RE nº 917.950-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 11/06/2018).

10.  Nesse contexto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e não merece reforma.

11. Por fim, quanto à regularidade do Portal Nacional do Difal, o acolhimento das alegações da parte recorrente demandaria a reinterpretação do quadro fático-probatório e reanálise das normas infraconstitucionais referentes ao tema, providências inviáveis em sede extraordinária. Atraída a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022. III. Razões de decidir 3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.”
    (RE nº 1.535.283-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a validade da Lei Distrital nº 5.546/15, que cuidou do ICMS-Difal, e concluiu que o Portal Nacional do DIFAL atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular, tendo presente a Lei Distrital nº 5.546/15, que é desnecessário editar nova lei distrital após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(RE nº 1.527.727-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 26/02/2025).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator